Tribunal: STF
Processo: Rcl 50182
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
. 



    DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. - EPP em face de decisão proferida pelo juízo da 17ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, nos Autos nº 0011021-49.2019.5.03.0017.



    2.  O autor da demanda de origem ajuizou ação trabalhista em face da ora reclamante, pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício. A reclamante contestou o pedido com base na alegação de que o autor da ação trabalhista constitui transportador autônomo de cargas (TAC), proprietário de veículo próprio, regularmente inscrito na ANTT e com o qual firmou contrato de prestação de serviços com fundamento na Lei nº 11.442/2007.



    3. Na presente reclamação, alega-se violação à autoridade da decisão de mérito proferida por esta Corte na ADC 48, de minha relatoria, por meio da qual foi reconhecida a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 e restou assentado que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    4.  Requer-se, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a sua cassação, para que outra seja proferida, nos termos da ADC 48, reconhecendo-se a competência da Justiça Comum para julgar o feito.



    5. É o relatório. Decido o pedido liminar .



    6.  Ao julgar a ADC 48-MC, deferi a medida cautelar para suspender a tramitação de todos os feitos que envolvessem discussão relativa à aplicação de alguns dispositivos da Lei nº 11.442/2007.



    7. Em 15.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Confira-se a ementa dessa decisão:



    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”



    8.  A confirmação da constitucionalidade dos dispositivos questionados na ADC 48 não implica autorização para contratações fraudulentas, in concreto. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho. Nesse sentido, cito decisão da Primeira Turma desta Corte sobre a matéria:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’.2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.3. Agravo Interno provido.” (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)”



    9.  No caso em análise, o órgão reclamado foi informado a respeito da decisão de mérito proferida na ADC 48, tendo a parte interessada requerido a suspensão da ação originária, uma vez que se trata de pedido de vínculo empregatício envolvendo TAC, além de defender a incompetência absoluta da justiça especializada para julgamento do feito. O juízo reclamado assim se manifestou:



    “O procurador da 1ª e 3ª ré requer a suspensão do feito uma vez que se trata de pedido de vínculo empregatício envolvendo TAC. O pleito será analisado em momento oportuno, quando da audiência de instrução e julgamento do processo, de modo que até aquela fase processual não há qualquer prejudicialidade na realização de perícia para averiguação de insalubridade/periculosidade ou mesmo de manifestação da parte autora sobre as defesas das rés. Protestos do procurador.”



    10. Contra a decisão acima transcrita, a reclamante interpôs reclamação constitucional, com pedido liminar (Rcl 39.590, Rel. Min. Luis Fux), alegando o descumprimento da determinação prevista na ADC 48. Esta Corte deferiu a medida liminar para suspender os efeitos da Reclamação Trabalhista até o julgamento final da reclamação constitucional. Assim, foi determinado o cancelamento da audiência de instrução e suspensa a perícia designada. Ao julgar o mérito, o STF decidiu que, haja vista a superveniência do julgamento da ADC 48 e ante a própria jurisprudência assentada desta Corte, no sentido de que a eficácia das decisões com efeitos vinculantes e erga omnes do STF se inicia com a publicação da ata de seu julgamento, esta Corte declarou prejudicada a reclamação, ficando revogada a medida liminar anteriormente concedida nos autos, cabendo às partes informar o Juízo do processo de origem acerca do que decidido no julgamento da ADC 48. Retomando o prosseguimento da ação, o órgão reclamado afastou a preliminar de incompetência em razão da matéria, sob o fundamento de que a questão será apreciada em sentença. Em seguida, designou audiência de instrução e julgamento, na modalidade semi-presencial, para o dia 09.02.2022 (cf. andamento processual no sítio do juízo reclamado). 



    11.  No caso em análise, a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a desconstituição de contrato celebrado com fundamento na Lei nº 11.442/2007, para fins de reconhecimento de vínculo de natureza trabalhista entre os contratantes. Consta dos autos o contrato de transporte rodoviário de carga realizado entre as partes.



    12. Considero, ainda, haver na hipótese dos autos risco de dano de difícil reparação. Como há audiência de instrução e julgamento designada para o dia 09.02.2022, o prosseguimento da tramitação do feito poderia levar o tribunal de origem a julgar a reclamação trabalhista procedente, obrigando a reclamante a desembolsar, de forma injustificada, quantia relativa ao depósito recursal. E, ainda, a permanência de situação de provável descumprimento injustificado de decisão com efeitos vinculantes proferida pelo Supremo Tribunal Federal geraria danos difusos ao sistema jurídico, o que reforça a necessidade de suspensão cautelar do ato reclamado.



    13. Por todo o exposto, defiro a medida liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e da tramitação do Processo nº 0011021-49.2019.5.03.0017, até o julgamento definitivo da presente reclamação.



    14. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator